Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária para quitação do débito condominial.
2. Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária antes do adimplemento total do valor financiado pelo devedor fiduciante, uma vez que, em tal situação, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário.
3. Antes do adimplemento do débito fiduciário a jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária (art. 835, XII, CPC), exatamente por possuírem expressão econômica, o que não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não foi consolidado na propriedade do devedor fiduciante. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.